Tribunal: TJDFT
Processo: 0731095-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO DIGITALIZADO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DEPÓSITO DA CÁRTULA NA SECRETARIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. MORA. COMPROVAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. QUESTÃO CONTROVERTIDA AINDA NÃO ANALISADA NO PRIMEIRO GRAU. NÃO CABIMENTO DA DISCUSSÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor pelo credor fiduciário, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo BYD SONG PLUS DM-I 1.5 chassi LGXC74C4XP000874, RENAVAM 1344460256, ano/modelo 2022/2023, placas SGS5B94. O agravante alega que é indispensável o depósito do original da cédula de crédito bancário na secretaria do juízo e que a mora foi descaracterizada pela cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano e que foram calculados pela aplicação da Tabela Price sem o seu conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões recursais, em discussão, consistem na análise (i) da necessidade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária e (ii) não comprovação da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é necessário o depósito da cédula de crédito bancário na secretaria do juízo para o ajuizamento da ação de busca e apreensão no processo judicial eletrônico, instruída com o documento digitalizado.
4. A liminar de busca e apreensão foi deferida em razão da comprovação da mora do devedor fiduciante pelo credor fiduciário, que lhe enviou a carta de notificação para o endereço informado no contrato, onde foi efetivamente recebida.
5. A controvérsia sobre os juros cobrados na cédula de crédito bancário não descaracteriza a mora.
6. O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno, que impugna a decisão da relatoria que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado.
Teses de julgamento:
1. No processo judicial eletrônico, a ação de busca e apreensão pode ser instruída com a cédula de crédito bancário digitalizada sem exigência do deposito do documento original na secretaria do juízo.
2. A mora do devedor fiduciante comprovada mediante carta de notificação entregue no endereço informado no contrato não é descaracterizada pela controvérsia sobre o cálculo dos juros.